Tribunal: TJDFT
Processo: 0726633-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. CARÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente para determinar que a ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação e tratamento da parte autora, durante o período indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência e (ii) saber se é cabível a fixação de astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. O art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que representem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.
4. Nos termos dos enunciados n. 597 e n. 302 da súmula do c. STJ, respectivamente, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” e “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.
5. A agravada, idosa, é beneficiária de plano de saúde. É incontroversa a indicação, com urgência, de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme relatório médico e solicitação de internação, o que demonstra a probabilidade do direito. O risco está igualmente presente, nos termos do art. 300 do CPC, ante a urgência da medida, o que evidencia provável ofensa ao direito à saúde. Ainda, não há falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), pois eventuais valores desembolsados pela operadora de plano de saúde podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC.
6. Não observado excesso no valor da multa por eventual descumprimento, tampouco qualquer óbice à parte ré ao adequado e tempestivo cumprimento da determinação judicial, não há falar em supressão ou minoração do valor fixado pelo Juízo de origem a título de astreintes, na forma do art. 537, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.